Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-32.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003843-32.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTUS SPINELLI SOARES - CPF: 105.688.007-45 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM COM ESPOSA GESTANTE – OBJETIVO DE QUE O PARTO OCORRESSE NA CIDADE DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – EMBARQUE IMPEDIDO NA DATA DO VOO ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE O TIME DE MEDICINA DA AZUL TER AUTORIZADO A VIAGEM APENAS PARA O DIA SEGUINTE – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE – MEDIF PREENCHIDO PELA MÉDICA ASSISTENTE DA GESTANTE DO QUAL CONSTOU COM A DATA DO VOO ADQUIRIDO – ENTREGA À COMPANHIA AÉREA ANTES DA DATA PREVISTA PARA O VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor adquiriu passagens para viajar com sua esposa que estava gestante para a cidade em que a família do casal reside a fim de que a criança nascesse junto à família.

2. MEDIF (documento solicitado pela recorrente para embarque da gestante) devidamente preenchido pela médica assistência da gestante, em 08.01.2023, do qual constou a data do voo adquirido, e protocolado junto à recorrente em 09.01.2023, tratando-se de fato admitido pela recorrente e incontroverso, portanto.

3. Alegação da recorrente de que a autorização do time de medicina da Azul foi para viagem após o dia 19.01.2023, sendo o voo contratado para o dia 18.01.2023.

4. Devidamente demonstrado que o MEDIF foi entregue com antecedência, do qual consta a data do voo, inclusive com encerramento do chamado pela própria recorrente em 13.01.2023, anterior, portanto, à data do voo contratado, 18.01.2023, resta configurada a falha na prestação do serviço.

5. Não demonstrado qualquer fato que impedisse o recorrido de embarcar na data prevista, a considerar a situação de saúde de sua esposa, gestante de 34 semanas, que fosse afastada no dia seguinte ao voo contratado.

6.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de indenizar.

8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024